Tribunal: TJSP
Processo: 2197882-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE BENS EM NOME DA VIÚVA DO DE CUJUS E PESSOA JURÍDICA.
TERCEIROS QUE NÃO PODEM, SALVO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, TER A SUA ESFERA JURÍDICO-MATERIAL AFETADA POR TUTELA JURISDICIONAL PROFERIDA EM PROCESSO DE QUE NÃO PARTICIPAM.
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, CONTUDO, CONFIGURADA NO CASO EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE BENS EM NOME DA VIÚVA DO DE CUJUS E PESSOA JURÍDICA.
TERCEIROS QUE NÃO PODEM, SALVO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, TER A SUA ESFERA JURÍDICO-MATERIAL AFETADA POR TUTELA JURISDICIONAL PROFERIDA EM PROCESSO DE QUE NÃO PARTICIPAM.
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, CONTUDO, CONFIGURADA NO CASO EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE OS HERDEIROS TEREM CONHECIMENTO DO CONJUNTO DE BENS DEIXADO PELO FALECIDO, O QUE JUSTIFICA TENHAM ACESSO A INFORMAÇÕES QUE SOMENTE PODEM OBTER POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO.
IMPORTANTES INFORMAÇÕES QUE DEVEM SE ESTENDER AOS BENS DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE, SE FORA CASADA COM O FALECIDO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL, O MESMO SUCEDENDO EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE ADMINISTRE E QUE COMPONHA O PATRIMÔNIO DO CASAL E QUE DEVA SER COLACIONADO AO INVENTÁRIO.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.